Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702337-76.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOs: MARIA DE LOURDES ROSA DE CARVALHO, ANALIA MARIA DE JESUS, MARIA DE FATIMA DE JESUS, ROMEUSON FRANCISCO DO REGO, NAZINHA ROSA DE JESUS MENEZ, ESPOLIO DE MARIA ROSA DE JESUS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, e serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, possui natureza processual, e não tributária, de modo que não há violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que estabelece a competência de Lei Complementar para dispor sobre normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre o lançamento de tributo. As regras contidas no artigo 192, do Código Tributário Nacional, não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Novo Código de Processo Civil, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. O direito da Fazenda Pública permanece hígido, de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que há a necessidade de prévia comprovação da quitação de todos os tributos, inclusive os relativos à transmissão, para que sejam entregues os formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Segundo o ente federado, o artigo 659, § 2o, do CPC seria inconstitucional, porquanto não poderia ter dispensado a exigência quanto ao ITCD, uma vez que se trata de norma de caráter material, já que existe Lei Complementar (artigo 192 do CTN e 31 da LEF) que trata da matéria. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de apelo extraordinário, o insurgente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo que compete, exclusivamente, à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, sendo que a lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional e afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública no recebimento de seus créditos. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientando malferimento aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação de inventário e partilha, tendo como objetivo a expedição de formal de partilha. Após sentença que julgou procedente o pedido, para determinar a expedição de formal de partilha, independentemente da comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão, foi interposta apelação pelo Distrito Federal, alegando a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). II - As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que é cabível a homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário independentemente do pagamento do imposto sobre transmissão, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019; AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe 4/2/2019. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AREsp 1596714/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/8/2020). Quanto ao recurso extraordinário, em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o recorrente embora a parte tenha mencionada a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A respeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019, e RE 984504 Ed-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/8/2020. Especificamente quanto à matéria tratada nos autos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE 1258469, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/4/2020; ARE 1094832, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005